Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUCESSÕES, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL POR PARCELA DOS HERDEIROS. ESPÓLIO. UNICIDADE. PARTILHA APENAS NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. MONTE MOR. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixação de aluguel relativo a imóvel inventariado, cedido a terceiro por um dos herdeiros, não o efetivo inventariante.
2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou que o imóvel inventariado foi cedido ao requerido por um dos herdeiros, o qual não é o inventariante e não tem poderes para administrar o espólio, em meados de 2021. Aduziu que o inquilino se encontra em débito com o espólio em 25 meses de aluguel, no valor de R$ 35.121,25 (trinta e cinco mil cento e vinte um reais e vinte e cinco centavos). Informou ter o requerido, no dia 25/10/2022, sido notificado para desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de reintegração de posse, porém permaneceu inerte e em débito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça deferida (Id 52923596). Foram ofertadas contrarrazões (Id 52923598).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de fixação de aluguel por imóvel cedido a terceiro por parte dos herdeiros.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que o espólio é uno e indivisível, não havendo que se falar em desconto de parte do valor a ser pago a título de aluguel dos dois herdeiros que consentiram com o uso gratuito do imóvel. Aduz que os frutos do imóvel não necessariamente serão fracionados entre os herdeiros, posto que quando do recolhimento dos tributos pode ser necessária a utilização de tais frutos. Requer a condenação de pagamento do valor do aluguel seja em sua integralidade, desde a ocupação do imóvel.
6. Enquanto não partilhados os bens, todos os coerdeiros, legítimos e testamentários, têm a propriedade e posse da herança de forma indivisível, regulada pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil. A herança transmite-se de imediato (princípio da saisine) e será administração pelo representante legal do espólio, qual seja, o inventariante. Não obstante todos os herdeiros tenham direito de propriedade sob o monte-mor, a gestão será exercida pelo inventariante em proveito do espólio. A herança é constituída por todos os direitos e obrigações constituídos pelo de cujus (ativos e passivos), que serão apurados e partilhados no processo de inventário (judicial ou extrajudicial).
7. Não estando o espólio na posse direta do bem, tem ele o direito de requerer o pagamento do aluguel – contraprestação pelo uso do imóvel, como forma de evitar o enriquecimento sem causa daquele que mantém a posse imediata do imóvel.
8. De acordo com o que consta dos autos, os herdeiros tinham conhecimento da ocupação do imóvel por terceiro. Contudo, conforme consta da sentença, inexiste comprovação de que o requerido/ocupante do imóvel tinha ciência de que deveria pagar pela fruição do bem, mormente observando-se a notícia de que dois dos herdeiros consentiram com a utilização do bem em troca do pagamento das despesas do imóvel. Ressalte-se que a utilização do imóvel por um dos herdeiros ou por terceiro, com a chancela de algum dos proprietários não é capaz, por si só, de criar obrigação entre os envolvidos, especialmente em se tratando da autonomia patrimonial do espólio e de sua unicidade.
9. A fim de que seja arbitrado aluguel em razão do uso exclusivo do imóvel cedido a terceiro, necessária a constituição em mora, a fim de que seja estabelecido o termo inicial a partir do qual os aluguéis são devidos. Em geral a mora advém da citação no processo de arbitramento de aluguel, contudo, possível a fixação de prazo anterior, quando comprovado que a pessoa que usufrui do bem teve ciência da irresignação dos demais proprietários quanto o auso do bem sem a devida contraprestação pecuniária.
10. No caso dos autos, foi comprovada a notificação extrajudicial do recorrido antes do ajuizamento da ação, o que demonstra, de forma inequívoca, a oposição do coproprietário ao uso exclusivo do bem sem o pagamento da devida contraprestação, devendo ser estabelecida a data da notificação extrajudicial como termo inicial para o pagamento dos aluguéis. O fato de o espólio, representado pelo inventariante, não ter anuído com o uso gratuito do bem por terceiro, consolida a obrigação de pagamento de aluguéis após a notificação.
11. Quanto ao valor a ser pago, é irrelevante a concordância de dois dos herdeiros com a utilização do bem pelo requerido, porquanto a herança é una e só pode ser partilhada no inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. É incabível a condenação ao pagamento da quantia proporcional à quota parte dos demais herdeiros, que sequer integram a lide, tendo em vista que o juízo de competência cível residual não tem competência para partilhar bens ou direitos sujeitos a inventário. Em que pese a copropriedade dos herdeiros em face da herança, tal condomínio não lhes permite dispor como bem entender de cada um dos ativos, especialmente quando não apurados e quitados os passivos. Os frutos civis do patrimônio inventariado se prestam à manutenção do monte-mor e ao pagamento de eventuais débitos do espólio, somente sendo possível a partilha quando concluído o levantamento do patrimônio líquido a inventariar. Por fim, em regra o inventário se dá de forma ideal (em percentual sobre o monte-mor), não sendo possível que o juízo cível de competência residual antecipe a partilha em concreto apenas dos frutos civis de parcela do patrimônio.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de aluguéis no importe de R$ 1.200,00 mensais pelo uso do imóvel, a contar da notificação extrajudicial até a desocupação do imóvel, mantidos os demais termos da sentença.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.